Tribunal: TJDFT
Processo: 0747824-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. ALEGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ADMINISTRATIVA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA REPETITIVO 410 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos da Lei Distrital no 5.015/13, é devido o pagamento da GARC - Gratificação de Regência de Classe, que passou a ser denominada Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED, aos professores e ocupantes de cargos de coordenação pedagógica, diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico aposentados, à razão de 1,2% por ano efetivo de regência de classe, até o limite de 30%.

2. Constatado nos autos que o cargo ocupado pela agravada no período questionado era meramente administrativo, não há permissivo legal para a concessão da gratificação buscada.

3. O simples fato de ser lotada em unidade regional de planejamento educacional não assegura à servidora o direito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED relativa à época que exercia atribuição administrativa.

4. Em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários advocatícios ao Distrito Federal, calculados sobre a parcela impugnada e excluída do crédito exequendo. A base de cálculo dos honorários é o excesso de execução verificado na impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Agravo de Instrumento provido. Unânime.